Tribunal: TJMT
Processo: 1045605-40.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045605-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUBE TORRES DO COXIPO - CNPJ: 14.455.989/0001-32 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), PERICLES PEREIRA LEITE - CPF: 001.526.531-55 (ADVOGADO), PEDRO MACHADO MIRANDA - CPF: 303.992.541-53 (APELANTE), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
SEGURO CONDOMINIAL
.
PRELIMINAR

DE DIALETICIDADE
REJEITADA.
COBERTURA PARA VENDAVAL
.
INCIDÊNCIA DO CDC
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO IMPLICA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE COBERTURA
.
CLÁUSULAS LIMITATIVAS VÁLIDAS
.
PROVA PERICIAL
.
VELOCIDADE DOS VENTOS INFERIOR AO PATAMAR CONTRATUAL
.
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO RISCO COBERTO
.

EXCLUSÃO CONTRATUAL DE
TELAS DE SOMBREAMENTO/SOMBRITE

E MATERIAIS ASSEMELHADOS. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS
INDEVIDOS
. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária, danos materiais e morais, em razão de negativa de cobertura para danos em estruturas de sombreamento de garagens após evento climático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) dialeticidade
recursal
; (
ii
)
incidência do CDC
; (
iii
)
ocorrência d
e vendaval nos termos da apólice; e (
iv
) cláusula de exclusão dos bens danificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, quando a parte expõe suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença.

4.
A
relação entre seguradora e condomínio que contrata seguro para proteção de seu próprio patrimônio submete-se ao
CDC.

5.
A incidência do microssistema consumerista, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, não amplia automaticamente os riscos contratados nem afasta cláusulas claras de delimitação da cobertura securitária.

6.
Nos contratos de seguro, a obrigação da seguradora limita-se aos riscos previstos na apólice, exigindo-se demonstração de que o evento danoso se enquadra nas condições contratadas.

7.
A perícia judicial concluiu que os ventos atingiram, no máximo, 7,5 m/s, patamar inferior aos 15 m/s exigidos contratualmente para caracterização de vendaval.

8.
Fotografias, vídeos, orçamentos e notícias sobre instabilidade climática comprovam danos e condições meteorológicas adversas, mas não demonstram, por si sós, vendaval na intensidade mínima prevista na apólice.

9.
Documentos administrativos preliminares da seguradora não configuram reconhecimento definitivo de cobertura, pois integram procedimento de regulação do sinistro e dependem da análise das condições contratuais.

10.
As estruturas danificadas, compostas por telas de sombreamento/sombrite e materiais assemelhados, enquadram-se em exclusão contratual expressa, fundamento autônomo para a negativa de cobertura.

11.
A recusa de cobertura fundada em cláusulas contratuais expressas e em prova técnica judicial configura exercício regular de direito, afastando danos materiais e morais, sobretudo ausente prova de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Preliminar rejeitada. Recurso
não provido.

T
ese de julgamento
: “1. A incidência do CDC em contrato de seguro não autoriza a ampliação automática dos riscos contratados nem afasta cláusulas claras de delimitação ou exclusão de cobertura. 2. É legítima a negativa de cobertura quando não comprovado o evento climático na intensidade mínima prevista na apólice e quando os bens danificados se enquadram em exclusão contratual clara e expressa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII; CC,
arts
. 188, I, 757 e 760.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; STJ, REsp 2.165.529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/10/2024,
DJe
10/10/2024; TJMT, N.U 1000332-26.2025.8.11.0087, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026,
DJe
09/06/2026; TJMT, N.U 1030553-43.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025,
DJe
01/04/2025; TJMT, N.U 0001148-10.2008.8.11.0026, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addari
o
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023,
DJe
21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Residencial Clube Torres do Coxipó contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de HDI Seguros S.A., sucessora da
Sompo

Consumer
Seguradora S.A.

O autor alegou ter contratado seguro condomínio, com cobertura para vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e impacto de veículos, sustentando que, em 03/10/2023, evento climático danificou estruturas e coberturas das garagens do condomínio.

A seguradora negou cobertura ao sinistro, sob o fundamento de que os ventos registrados não atingiram o patamar mínimo previsto contratualmente para caracterização de vendaval, além de haver exclusão contratual para coberturas/toldos fabricados em sombrite e materiais assemelhados.

Realizada perícia judicial, o laudo concluiu que os dados meteorológicos disponíveis indicaram velocidade máxima de vento inferior à exigida contratualmente para caracterização do evento coberto

(ID 374295896).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender legítima a negativa de cobertura securitária. O juízo considerou que a velocidade dos ventos não atingiu o mínimo contratualmente definido para caracterização de vendaval, razão pela qual afastou os danos materiais e morais e condenou o condomínio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante
sustenta
,
em síntese, a incidência do
CDC
, a inversão do ônus da prova, a valoração seletiva do laudo pericial, a limitação dos dados meteorológicos utilizados, a abusividade da exigência de aferição exata da velocidade do vento e o reconhecimento administrativo do evento pela seguradora. Requer a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária, danos morais e inversão dos
ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a seguradora suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

A seguradora apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou
fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à legitimidade da negativa de cobertura securitária referente aos danos constatados nas estruturas de sombreamento das garagens do condomínio.

I.
I
ncidência do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica é de consumo, pois a pessoa jurídica que contrata seguro para proteção de seu próprio patrimônio figura como destinatária final do serviço securitário.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva.

5. O art. 6º, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
[...]
(STJ - REsp: 2165529 PR 2024/0315291-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024)
.”

Todavia, a aplicação da legislação consumerista não autoriza a ampliação automática dos riscos contratados, nem transforma em coberto evento não enquadrado nas condições da apólice.

A inversão do ônus da prova e a interpretação mais favorável ao consumidor não dispensam a demonstração do sinistro coberto, tampouco afastam a validade das cláusulas que delimitam o risco assumido pela seguradora, desde que redigidas de forma clara.

II.
Relação contratual e limites da cobertura securitária

Nos termos dos
arts
. 757 e 760 do Código Civil, aplicáveis ao contrato celebrado e ao sinistro ocorrido em 2023, a obrigação securitária limita-se aos riscos predeterminados e aos termos da apólice.

Assim, a obrigação de indenizar pressupõe que o evento danoso esteja compreendido na cobertura contratada, não bastando a existência de dano material se a causa ou o bem atingido estiverem fora do risco garantido.

No caso, a apólice

previa cobertura para “vendaval/furacão/ciclone/tornado/granizo e impacto de veículos”. As condições gerais definiam vendaval como “
vento tempestuoso, com velocidade igual ou superior a 15 metros por segundo”,
ou seja, 54 quilômetros por hora. (ID 374295431, p. 31).

A perícia judicial concluiu que os ventos registrados nos horários próximos ao evento atingiram, no máximo, 7,5 m/s, equivalentes a aproximadamente 27 km/h, patamar significativamente inferior ao previsto contratualmente para caracterização de vendaval.

Em conclusão, o perito relatou
que:

“
Os ventos registrados nos horários informados (14 horas e 15 horas) atingiram no máximo, 7,5 m/s, equivalentes a aproximadamente 27 km/h, valor significativamente inferior à velocidade necessária para comprometer estruturalmente o objeto da lide
.
” (ID 374295896, p. 35).

Portanto, ainda que o laudo tenha reconhecido que a estrutura das garagens, por ser leve e composta por perfis metálicos e telas de sombreamento, poderia sofrer ação de pressão, sucção e arrasto provocada pelo vento, tal fragilidade estrutural não tem o condão de elastecer a responsabilidade da seguradora ou alterar as balizas do contrato.

R
econhecer a ação física do vento sobre a estrutura não equivale a reconhecer a ocorrência de vendaval nos termos da apólice.

A cobertura securitária não abrangia qualquer vento capaz de causar dano, mas evento climático com intensidade mínima expressamente definida.

Não demonstrado esse requisito técnico, não se aperfeiçoou o risco segurado.

III.
Dados meteorológicos e ônus da prova

Não procede a alegação de que a distância da estação meteorológica ou a ausência de registro exatamente às 14h30 invalidariam a prova pericial.

A perícia foi produzida sob contraditório, utilizou os dados técnicos disponíveis e não foi infirmada por prova técnica em sentido contrário.

Fotografias, vídeos, orçamentos e notícias genéricas sobre chuva ou instabilidade climática demonstram a ocorrência de danos e de condições climáticas adversas, mas não comprovam, por si sós, vendaval com velocidade igual ou superior à contratualmente prevista.

Ainda que reconhecida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova não implica presunção absoluta de cobertura securitária.

No caso, a seguradora se desincumbiu do encargo de demonstrar fato impeditivo do direito alegado, mediante juntada da apólice, das condições gerais, da carta de negativa e da prova pericial judicial.

IV.
Documentos administrativos da seguradora

O apelante sustenta que a própria seguradora teria reconhecido administrativamente a ocorrência de vendaval.

Contudo, a
ata preliminar de vistoria, ao indicar “
evento reclamado: vendaval
” e reproduzir o relato do segurado, não representa reconhecimento definitivo de cobertura
.
Trata-se de documento preliminar de regulação, condicionado à análise das condições contratuais
(ID 374295406).

A carta de negativa, por sua vez, deixou claro que a recusa estava fundada tanto
na
ausência de comprovação de ventos iguais ou superiores a 15 m/s

quanto
na
exclusão contratual relativa a coberturas/toldos em sombrite e materiais assemelhados
(ID
374295407).

Portanto, os documentos administrativos não afastam a necessidade de enquadramento do sinistro nas condições da apólice.

V.
Da exclusão contratual dos bens danificados

Além da ausência de comprovação de vendaval nos termos contratuais, há fundamento autônomo para a negativa de cobertura.

As Condições Gerais do seguro, na cláusula relativa a “Bens/Interesses Não Garantidos”, excluem expressamente coberturas e/ou toldos fabricados em lona,
vinilona
, sombrites, plásticos, nylon, acrílicos, policarbonato, vinil plástico e materiais assemelhados

(ID 374295431, p. 14).

Consta da cláusula:

“
6. BENS / INTERESSES NÃO GARANTIDOS

6.1. Não estão garantidos por este seguro os bens / interesses relacionados a seguir: [...] f) construções e/ou estruturas, provisórias ou não, destinadas à proteção do risco e que possuam telhados, revestimentos e paredes em material combustível, inclusive em sua estrutura, bem como coberturas e/ou toldos fabricados em lona (de PVC),
vinilona
, sombrites, plásticos, nylon, acrílicos, policarbonato, vinil plástico e assemelhados; coberturas de sapê, palha, piaçava e qualquer outro tipo de edificação com cobertura com material vegetal, também não estando assegurados os seus respectivos conteúdos; [...]”

Os documentos dos autos e o laudo pericial indicam que os danos recaíram sobre telas de sombreamento/sombrite e estruturas leves das garagens, bens alcançados pela exclusão contratual.

Assim, mesmo que se afastasse a discussão sobre a velocidade dos ventos, a exclusão contratual dos bens danificados constitui fundamento autônomo para a manutenção da negativa de cobertura.

Trata-se de limitação lícita do objeto segurado, redigida de forma expressa, o que afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“[...]
A tese de vendaval localizado não foi comprovada, e o segurado não produziu prova técnica capaz de infirmar os laudos de regulação, embora pudesse requerer perícia judicial independente. 7. A aplicação do CDC não implica inversão automática do ônus da prova, e a decisão saneadora apenas reconheceu a incidência do microssistema consumerista, sem redistribuir o encargo probatório. 8. A negativa de cobertura fundada em cláusula expressa e em laudos técnicos configura exercício regular de direito da seguradora, sem ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.
[...]
(N.U 1000332-26.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 09/06/2026)
.”

“[...] A ausência de cobertura securitária expressa para evento alegado afasta o dever de indenizar, sendo legítima a cláusula excludente redigida de forma clara e de fácil compreensão. [...]

N.U 1030553-43.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2025, publicado no DJE 01/04/2025.
”

“[...]
O seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento do prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe a indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em sinistro. Presentes as citadas condições, a seguradora deve efetuar o pagamento da obrigação assumida nos limites contratados e condições acordadas.
[...]
Havendo previsão contratual expressa de limite para cobertura de danos decorrentes de vendaval, uma vez constatado dano inferior ao valor da franquia, não há como impor à seguradora a obrigação de indenizar os apelantes quando o evento coberto pela apólice não acarretou danos no limite e condição contratada.

(N.U 0001148-10.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)
.”

Portanto,
n
o presente caso, a improcedência não decorre apenas da ausência de medição pontual no exato local e horário do sinistro,
mas do conjunto formado pela prova pericial, pelos dados técnicos disponíveis, pela definição contratual de vendaval e pela cláusula expressa de exclusão dos bens danificados.

V
.
Danos materiais e morais

Diante da ausência de cobertura securitária, não há dever de indenizar os danos materiais reclamados.

Também não se verifica dano moral indenizável. A negativa de cobertura, quando fundada em cláusulas contratuais válidas e em prova técnica, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Além disso, tratando-se de pessoa jurídica, seria necessária prova de ofensa à honra objetiva, à imagem ou à credibilidade do condomínio perante terceiros, o que não foi demonstrado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da
causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026